Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ADVOGADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA VIA SISTEMA PJE. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277).
2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples.
3. A publicação eletrônica via sistema PJe sobrepõe-se à disponibilizada em órgão oficial, mesmo que essa também ocorra em meio eletrônico. Precedentes STJ.
4. Comprovado pelo menu “Expedientes” do PJe que o advogado das agravantes teve ciência inequívoca dos atos judiciais praticados na demanda originária, não há como reconhecer a nulidade suscitada, já que a consulta do ato no ambiente do PJe aperfeiçoa a intimação ou a citação. Precedentes deste TJDFT.
5. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.